Tribunal: TCU
Processo: 014.075/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais recebidos por meio de convênio firmado para ampliação e reforma de unidade de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em desfavor de Jerusa de Araújo Costa e da Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais recebidos por meio do Convênio 5511/2005 (Siafi 546952), firmado entre o Ministério da Saúde e a referida Associação, para a ampliação e reforma de unidade de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Jerusa de Araújo Costa e Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a, b e c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Jerusa de Araújo Costa e da Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsáveis solidários: Jerusa de Araújo Costa (XXX.608.276-XX) e Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro (CNPJ 25.437.948/0001-30): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/04/2018 40.199,46 Responsável: Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro (CNPJ 25.437.948/0001-30): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/11/2009 367,34 08/12/2009 34.000,00 28/02/2013 83.000,00 25/11/2013 726,29 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à Associação Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro multa individual no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Jerusa de Araújo Costa multa individual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde e aos responsáveis.